Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SIMPLES PETIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. DIREITO DE REGRESSO. PREVISÃO EXPRESSA. EXECUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O §1o do artigo 99 do Código de Processo Civil autoriza que o pedido de gratuidade seja formulado a qualquer tempo e por simples petição
1.1. Ao tratar da Gratuidade da Justiça, o Codex autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
1.2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
1.3. Benefícios da gratuidade de justiça não concedidos aos réus
2. A impugnação do ônus da sucumbência não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível a alegação neste momento processual, por configurar inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
3. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu que, em razão do trespasse, o devedor primitivo dos débitos trabalhistas do estabelecimento permanece solidariamente responsável, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil.
4. Acórdão omisso na análise dos acordos trabalhistas apresentados quanto ao direito de regresso.
4.1. O direito de regresso está expressamente consignado nos acordos trabalhistas cabendo ao credor tão somente executá-los em ação própria.
5. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
6. Recurso dos autores conhecido em parte. Na parte conhecida, parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.